Tribunal: TJMT
Processo: 1003552-54.2017.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003552-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeitos, Suspensão]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A).GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEUEL PAIXAO DE SANTANA - CPF: 486.151.881-49 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CORREGEDOR GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU COM PENA DE SUSPENSÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NEGATIVA ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVA DOCUMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA, DESDE QUE PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA MOTIVAÇÃO DEMONSTRADAS – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA –– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA MATERIALIZADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO.

1. O Mandado de Segurança é meio processual apropriado para retificar ilegalidades decorrentes de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, ainda que seja preciso analisar em profundidade a prova da sua ocorrência. O que não se aceita é que essa comprovação advenha no curso do trâmite da ação mandamental. Caso se faça presente, de pronto, a demonstração documental e prévia da ilegalidade ou do abuso, não há razão jurídica para que não seja apreciado o pedido de segurança, resolvendo-o, conforme os cânones do Direito.

2. Acolhida que foi, pela administração, o resultado do PAD (sob a regular condução da comissão disciplinar) conclusivo pela atipicidade criminal da conduta e sendo de suspensão a penalidade administrativa aplicada, resulta quinado de vício passível de controle judicial o indeferimento ao pleito de prescrição da pretensão punitiva proferido pelo Corregedor-Geral da corporação, ao argumento de incomprovada possibilidade de incidência em crimes, pelo Apelante.

3. No âmbito administrativo, a prescrição da pretensão punitiva é regulada pela penalidade efetivamente aplicada. Em se tratando de suspensão, ocorre em 02 anos, nos termos do art. 237, III, da Lei Complementar n.º 407/2010, cujo prazo é de ser contado entre a data da instauração do PAD e a Portaria punitiva.

6. O não reconhecimento administrativo da prescrição se apresenta como ilegal e fere direito líquido e certo do Impetrante, que pode e deve ser reconhecido e declarado pela via mandamental.

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEUEL PAIXÃO DE SANTANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Mandamental n.º 1003552-54.2017.8.11.0041 impetrado pelo ora Apelante contra ato do
CORREGEDOR-GERAL DA POLICIA CIVIL DE MATO GROSSO
, em que foi
indeferida a petição inicial e determinado o arquivamento do feito, sem julgar-lhe o mérito, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/2009, vindo ainda a revogar a liminar antes concedida por aquele juízo, por vislumbrar que o caso demandaria dilação probatória
(id. 126869830).

Nas razões recursais apresentadas (id. 126869835),
Deuel
argui, em síntese, que a extinção do feito ocorreu de forma indevida e que não há que se falar em necessidade de dilação probatória, uma vez que o próprio Relatório conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) evidenciou a atipicidade da conduta apurada, eis que não houve crime
.

E mais: inobstante tenha lhe sido imposta a penalidade de 10 (dez) dias de suspensão, a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita, em razão do lapso temporal de mais de 02 (dois) anos decorrido entre o despacho de instalação de PAD (21/05/2014) e a lavratura da Portaria punitiva (26/10/2016), amoldando-se o caso à previsão do art. 237, inc. III, da Lei Complementar n.º 407/2010.

À vista do arrazoado requer, em sede de
antecipação de tutela recursal
, a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida.
No mérito
, pede que o presente recurso de Apelação seja conhecido e provido, a fim de que seja a sentença recorrida reformada, nos termos acima expendidos e o pedido formulado na petição inicial seja julgado procedente, “declarando reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante a prescrição administrativa prevista no artigo 237, III, da Lei Complementar 407/2010”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação foi deferido (id. 126869839).

Em contrarrazões, o Apelado pleiteia, em síntese, o desprovimento do recurso (id. 126869849), arguindo,
em

preliminar
, a inadequação da via eleita, eis que
“para aplicação do prazo prescricional aventado pela parte apelante, seria necessária a dilação probatória para se analisar se os ilícitos administrativos cometidos pelo servidor configuraram ilícitos penais ou não”
.

N
o

mérito
, postula a manutenção da sentença em seus exatos termos, dispondo que
“as infrações praticadas pelo servidor configuram, além de descumprimento do dever funcional, prática de crime de acordo com a esfera penal, quais sejam os de peculato, prevaricação e falsidade ideológica”.
Por essa perspectiva, o prazo prescricional cabível ao caso não seria aquele constante no art. 237, inc. III, da Lei Complementar n.º 407/2010, e, sim, o da legislação penal, conforme insculpido no § 2º do art. 237.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. José Zuqueti, opina pelo não provimento do recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença recorrida (id. 116749953).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inadequação da via eleita
-

Necessidade de dilação probatória

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões recursais, o Apelado sustenta que
“para aplicação do prazo prescricional aventado pela parte apelante, seria necessária a dilação probatória para se analisar se os ilícitos administrativos cometidos pelo servidor configuraram ilícitos penais ou não”
, deficiência, essa, que não teria sido sanada em sede de Apelação.

É de se ter claro que o direito líquido e certo a que cita o art. 5º, inc. LXIX, da CF, é aquele cuja existência e delimitação são passíveis de comprovação documental, não lhe turvando o conceito a sua complexidade ou densidade.

Assim, deve a parte impetrante evidenciar, já na petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que almeja ver extirpada e comprovar, de plano, os fatos ali declinados, de modo que seja irrelevante qualquer dilação probatória, o que é inadmissível no rito da ação mandamental, em razão da celeridade especial conferida este remédio constitucional.

Nesse contexto, contudo, compulsando os autos, constato que o Apelante anexou ao
mandamus,

de plano, a íntegra do processo administrativo disciplinar, não havendo, a meu ver, razão jurídica para não se dar curso ao pedido de segurança e se deliberar conforme os cânones do Direito.

Cumpre destacar ainda que, por força do princípio da legalidade aplicável ao regime jurídico disciplinar, não deve o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário se limitar a postulados formais
stricto sensu
,
como da ampla defesa e contraditório.

É que a legalidade do ato administrativo e, pois, a sua higidez jurídica, estão vinculadas a postulados
lato sensu
, como a proporcionalidade, razoabilidade e, no tocante ao caso em questão, à finalidade e à motivação da sanção administrativa aplicada, a fim de se resguardar o servidor de eventual arbítrio.

Diante disso, impende concluir que o Mandado de Segurança é meio processual adequado para retificar ilegalidades sucedidas no Processo Administrativo Disciplinar (PAD), ainda que se tenha de analisar, em profundidade, a prova da sua ocorrência, não ficando a análise jurisdicional limitada aos seus aspectos formais de competência do agente e de observância do procedimento.

“A legalidade do ato administrativo compreende não só a competência para a prática do ato e as suas formalidades extrínsecas, como também os seus requisitos substanciais, os seus motivos, os seus pressupostos de direito e de fato – desde que tais elementos estejam definidos em lei como vinculadores do ato administrativo.
Tanto é ilegal o ato que emane de autoridade incompetente, ou que não revista a forma determinada em lei, como o que se baseie num dado fato que, por lei, daria lugar a um ato diverso do que foi praticado
. A inconformidade do ato com os fatos que a lei declara pressupostos dele constitui ilegalidade, do mesmo modo que a constitui a forma inadequada que o ato porventura apresente”.
(LEAL, Victor Nunes. Problemas de Direito Público. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 264)

(g.n)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. REMOÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE LOCAL DE SERVIÇO. DEFERIMENTO. MORA IMOTIVADA PARA EFETIVAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO 83, DA SÚMULA DO STJ
. 1. A Administração, ao autorizar a transferência ou a remoção de agente público, vincula-se aos termos do próprio ato, portanto, submete-se ao controle judicial a morosidade imotivada para a concretização da movimentação (Teoria dos Motivos Determinantes).
2. Pela Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 3. No caso, em harmonia com a jurisprudência do STJ, o acórdão recorrido entendeu indevida a desvinculação do procedimento administrativo ao Princípio da Razoabilidade, portanto considerou o ato passível ao crivo do Poder Judiciário, verbis: ‘a discricionariedade não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo, assim, todo ato administrativo, mesmo que discricionário, ser devidamente motivado, conforme os preceitos da Teoria dos Motivos Determinantes, obedecendo ao Princípio da Razoabilidade’
(fls. 153). 4. Pretensão e acórdão a quo, na via especial, firmados em preceito constitucional elidem o exame do STJ. 5. Acórdão a quo em consonância com a jurisprudência deste Tribunal (Enunciado 83 da Súmula do STJ). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ. AgRg no REsp 670453/RJ. Relator: Min.
Celso Limongi
[Desembargador convocado do TJ/SP]. DJe 08/03/2010)

(g.n)

Nessa linha intelectiva, não há que se falar em inadequação da via escolhida, porquanto a questão em tela apresenta uma situação de controvérsia objetiva, qual seja, a definição do prazo prescricional aplicável à penalidade administrativa cominada ao Impetrante, diante do apurado no Processo Administrativo Disciplinar n.º 002/2014

/CGPJC/MT.

A propósito, proclama a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que:

“A noção de
direito líquido e certo ajusta-se
, em seu específico sentido jurídico,
ao conceito de situação que deriva de fato certo, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca
”. (
STF. MS 20.882/DF. Rel. Min.
Celso de Mello
, Pleno)
(g.n)

Em suma, estando todos os fatos arguidos pelo Impetrante, ora Apelante, devidamente amparados por farta prova documental acostada, não há que se falar em necessidade de dilação probatória para a apuração do direito líquido e certo.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
DEUEL PAIXÃO DE SANTANA
propôs o presente Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental n.º 1003552-54.2017.8.11.0041, em que foi indeferida a petição inicial e arquivado o feito, sem julgar-lhe o mérito, por entender que o caso demandaria dilação probatória.

No caso, conforme se extrai da sentença, tem-se que o Juízo Singular acolheu a tese de inadequação da via eleita, crendo ser caso de dilação probatória a definição da prescrição punitiva administrativa incindível na penalidade imposta ao impetrante. Nesse sentido, confira o seguinte trecho da sentença:

“(...)

Na hipótese dos autos, a análise da peça vestibular revela que o ato ilegal combatido neste
mandamus
é a não aplicação da prescrição punitiva ao processo administrativo disciplinar nº 002/2014/CGPJC/MT.

Com efeito, alega o impetrante ter direito líquido e certo em ter a prescrição punitiva reconhecida referente ao PAD 002/2014 que culminou na Portaria Punitiva nº 276/2016 onde foi imposta pena de 10 dias de suspensão ao impetrante.

Em verdade, na via estreita do mandado de segurança, tanto o direito líquido e certo do impetrante quanto o ato abusivo ou ilegal da autoridade, devem ser demonstrados por prova pré-constituída, conceito que se revela sobremaneira restritivo, excluindo qualquer sorte de presunção ou inversão de ônus probatório.

Como se percebe, na hipótese concreta, o esclarecimento da controvérsia fática presente no feito, qual seja, o reconhecimento da prescrição punitiva administrativa prevista no artigo 237, III, da Lei Complementar 407/2010 exige dilação probatória, constatação

que atesta a inadequação do mandado de segurança.

(...).”

Como se denota, o cerne da controvérsia cinge-se à correta interpretação do Estatuto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (Lei Complementar n.º 407/2010), quanto ao prazo prescricional aplicável à penalidade administrativa cominada ao servidor
DEUEL PAIXÃO DE SANTANA
, ora Apelante,
por meio do Processo Administrativo Disciplinar n.º 002/2014

/CGPJC/MT.

Depreende-se do conjunto probatório coligado aos autos que, em 21/05/2014, consoante termos do Despacho de Instalação de Processo Administrativo Disciplinar (id. 126869698 – pp. 17/47), houve a instauração de processo administrativo disciplinar em face do Impetrante, ora Apelante, com o fim de apurar supostas condutas funcionais a ele imputadas, as quais seriam potencialmente violadoras de deveres funcionais e configuradoras de cometimento de proibições rechaçadas pelo Estatuto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (Lei Complementar n.º 407/2010),
in verbis
:

“1) o Delegado de Policia DEUEL PAIXÃO DE SANTANA recebia mensalmente da Prefeitura Municipal de Colniza/MT, sem a necessidade de prestação de contas, a título de ajuda de custo para a manutenção da Delegacia de Polícia, vales no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada um destinados à aquisição de materiais de limpeza e/ou alimentos para uso da Delegacia de Polícia, sendo que, no entanto, utilizava-os em proveito próprio, adquirindo para si garrafas de vinho, iogurte, doce, gelatina, azeite de oliva, carne, frango, massa de pastel e outros alimentos/objetos descritos nos cupons fiscais emitidos pelo Supermercado Tropical, situado na cidade de Colniza/MT, conforme fotocópias acostadas às fls. 63/81 do caderno investigativo;

2) no dia 06/06/2013, por volta das 15h30min, na cidade de Colniza/MT, policiais militares efetuaram a detenção de Marcelo José da Silva (pastor evangélico), o qual dirigia, na via pública, a motocicleta
HONDA/BIZ
, cor verde, sem placa, chassi n° 9C2H4O7101R225102, produto de furto e o conduziram à Delegacia de Polícia, confeccionando o boletim de ocorrência de fls. 150/151, tendo a autoridade policial
DEUEL PAIXÃO DE SANTANA
deixado de tomar as providências cabíveis, liberando o conduzido sem que nenhum procedimento fosse tomado porque ambos congregam na mesma igreja;

3) no dia 15/08/2013, na Delegacia de Policia de Colniza/MT, o Delegado de Polícia
DEUEL PAIXÃO DE SANTANA
recebeu a visita do Corregedor Auxiliar Doutor Mário Demerval Aravéchia de Resende, o qual notificou aquele a prestar informações sobre os procedimentos tomados em relação à apreensão da motocicleta
HONDA/BIZ
, cor verde, sem placa, chassi nº 9C2HAO7101R225102 que estava no pátio da Delegacia, sendo que, no dia seguinte, 16/08/2013,
DEUEL PAIXÃO DE SANTANA
apresentou ao Senhor Corregedor Auxiliar o
TERMO DE DECLARAÇÕES e o TERMO DE COMPROMISSO
acostados, respectivamente, às fls. 152/153 e 154 dos autos de inquérito, ambos datados de 06/06/2013; que, em face do telefone utilizado pelo referido servidor estar interceptado com autorização judicial, foi constatado que naquele dia ele telefonou para o pastor Marcelo José da Silva e respectiva esposa, solicitando que recebessem, via email, documentos a serem assinados e devolvidos com urgência, evidenciando tratar-se, ao menos em relação ao
TERMO DE COMPROMISSO
, o mesmo documento apresentado ao Corregedor Auxiliar, dando aparência que teriam sido confeccionados no dia 06/06/2013;”

Finda a instrução do Processo Administrativo Disciplinar n.º 002/2014/CGPJC/MT, verifica-se do Relatório do Conclusivo lavrado pela autoridade processante (id. 126869695 - p. 2 a 126869696 - p. 16) que as condutas do Apelante foram avaliadas como atípicas. Senão vejamos:

“
Sobre a primeira imputação, descrita no item 1.1, vejamos
.

A prova da materialidade está demonstrada no auto de busca e apreensão domiciliar de fls. 61/81 e 383/390, através do qual verifica-se que foram localizados no interior da residência do acusado Deuel, dezesseis (16) cupons referentes às compras de produtos no estabelecimento "Supermercado Tropical", dentre eles, alguns marcados com a escrita "Polícia Civil" (fls. 63, 64 e 74), além de notas promissórias, também com a identificação "Polícia Civil" (fls. 65 e 81).

Apesar da negativa do servidor Deuel, ressai da prova testemunhal demonstração de que ele adquiria produtos para consumo próprio, fazendo uso do vale destinado pela Prefeitura de Colniza aos servidores da Delegacia de Polícia.

(...)

Infere-se dos autos que não havia transparência, pois a Autoridade Policial controlava a utilização dos vales e efetuava os gastos sem que houvesse prestação de constas para a prefeitura e aos demais servidores da delegacia.

Por outro lado, vê-se que o órgão municipal concedia o auxílio não se sabe a que título e também não exigia prestação de contas.

Feitas essas considerações, observa-se, pelo que restou apurado nos autos até então, que não ocorreu prejuízo considerável, tendo em vista que os produtos adquiridos mencionados não denotam valores expressivos (massa para pastel, massa de pizza, iogurte etc). Aliado a isso, vislumbra-se o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e sua mínima ofensividade, ficando a ação no campo da moralidade e falta de lealdade com os companheiros de trabalho
.

No sentido de que a conduta é atípica, temos recente posicionamento do STF
.

(...)

Quanto à imputação descrita no item 1.2, vejamos
.

A prova da existência da conduta (materialidade) está demonstrada nos autos à fl. 149, por meio do termo de compromisso, datado de 06 de junho de 2013.

A prova da autoria e da ação está capeada à fl. 87, apenso VI, bem como do áudio de interceptações telefônicas, através do qual infere-se que no dia 15/08/2013, às 10h28min, o acusado Deuel telefona para o Pastor Marcelo, solicitando-lhe que informe um email para lhe encaminhar um documento para que seja assinado, ocasião em que este indaga se é o "negócio da moto", ao que obtém como resposta que sim.

No mesmo dia, às 12h38min, o servidor Deuel telefona para a esposa do Pastor Marcelo, ocasião em que lhe diz que "é um termo de compromisso, que aquele dia a gente tinha (sic), que eu esqueci de fazer".

Portanto, conclui-se que o termo de declarações foi confeccionado no dia 15/08/2013, e não no dia 06/06/2013, como consta a fl. 149.

Por outro lado,
vislumbramos não ser possível reconhecer a prática de crime de falsidade ideológica, por ausência de tipicidade da conduta, uma vez que a aposição de data diversa da que devia constar é fato juridicamente irrelevante ou inócuo, pois não haveria mudança no quadro jurídico se o termo fosse elaborado na data correta.

(...)

Mas ainda assim, mesmo não sendo acolhida a imputação de crime, tendo em vista a irregularidade da conduta, entendo que a infração prevista no art. 220. 2. inciso IX, merece ser acolhida.

Quanto à imputação descrita no item 1.3, vejamos.

(...)

Cabe frisar que não ficou demonstrado que o acusado Wisno teria se apropriado dos combustíveis ou de seus valores para beneficio próprio ou de terceiros particulares.
Também não há provas de co-autoria ou participação do servidor Deuel, apesar das suspeitas iniciais.

(...)

Quanto à imputação descrita no item 1.4, vejamos
.

(...)

Também não ficou provada a co-autoria ou participação, uma vez que as testemunhas e o próprio acusado Wisno disseram que o imputado Deuel apenas determinou que os mapas atrasados fossem regularizados
.

(...)

4 - DA TIPICIDADE DAS IMPUTAÇÕES

4.1. DEUEL PAIXÃO DE SANTANA

Dos Deveres

Art. 219. São deveres do policial civil:

VIII
- ser leal, cooperativo e solidário com os companheiros de trabalho;
PROCEDENTE, uma vez que ficou demonstrada a falta de lealdade ao adquirir produtos para uso pessoal no supermercado Tropical com o auxílio destinado à Delegacia
;

Das Proibições

Art. 220.
Ao policial civil é proibido, caracterizando infração administrativa:

2. Do segundo grau:

IX
- lançar dolosamente, em registro, arquivo, banco de dados, papel ou qualquer expediente oficial, dado erróneo, incompleto ou que possa induzir a erro, bem como neles inserir anotações indevidas ou falsas; -
PROCEDENTE, pois ficou esclarecido que o acusado Deuel lançou data diversa daquela em que deveria ter sido descrita no termo de compromisso entregue ao Pastor Marcelo
;

XVI
- valer-se do cargo com o fim, ostensivo ou velado, de obter proveito de qualquer natureza, para si ou para terceiro, se o fato não tipificar falta mais grave;
PROCEDENTE, pois entendemos que o - imputado se valeu da função ao fazer uso dos vales-compras para adquirir mercadorias para consumo pessoal.

3. Do terceiro grau
:

VI
- praticar qualquer ato que caracterize improbidade administrativa;
IMPROCEDENTE: coadunamos com o entendimento lançado pelo doutrinador Antonio Carlos Alencar Carvalho (Manual de processo administrativo disciplinar e sindicância. Belo Horizonte: Editora Fórum. 2014. p. 278): "nos casos de conduta não causadora de prejuízos ao erário nem determinante de enriquecimento ilícito para o infrator, a configuração de improbidade administrativa dependerá de evidência má-fé, dolo, grave desonestidade funcional, severa ruptura de relação de confiança da Administração Pública diante do transgressor.
"

4. do quarto grau:

IV
- praticar qualquer outro fato definido como crime, cuja pena prevista seja de reclusão, isolada ou cumulativamente com pena de multa. -
IMPROCEDENTE, pois não acabou provado a prática de peculato ou de co-autoria ou participação com o acusado Wisno nas práticas de peculato-desvio e falsidade ideológica
.

(...)

5 - DOSIMETRIA DA PENA

5.1 - Acusado Deuel Paixão de Santana

Foram consideradas procedentes em face do acusado Deuel Paixão de Santana, as infrações tipificadas no art. 219, inciso VIII (descumprimento do dever) e art. 220. 2. incisos XII e XVI (duas proibições de segundo grau), ambos da Lei Compl. Est. 407/2010.

De acordo com o que estabelece o art. 227 da norma estatutária, a pena prevista para as infrações de segundo grau é a de SUSPENSÃO de até noventa (90) dias.

Sendo assim, atentando-se ao princípio norteador da proporcionalidade (Übermasverbot) ou da ponderação de valores, de origem no direito alemão, quanto à dosimetria da pena, entendo como razoável partirmos do patamar de quinze (15) dias de suspensão.

5.1.1. – AGRAVANTES

Não existem agravantes, considerando as circunstâncias especificadas no art. 232 da norma estatutária. Como explicitado, o concurso de agentes, apesar da suspeita inicial, não obteve sustentação para acolhimento
.

5.1.2. – ATENUANTES

Também ausentes as circunstâncias atenuantes especificadas no art. 231.

5.1.3. - CIRCUNSTÂNCIAS DO ART.230

(...)

Tem-se que o acusado Deuel é primário e não possui registro de antecedentes. Não contava com um (1) ano de profissão de Delegado de Polícia à época dos fatos e não houve repercussão considerável de suas ações na imprensa. Ademais, ressai que de suas ações não restaram em grave prejuízo.

Sendo assim, diante da presença de circunstâncias favoráveis em favor do acusado advindas da apreciação do art. 230, impende reduzir a pena em um terço (1/3) (15-1/3 = 10), resultando em dez (10) dias de suspensão.

6 – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto e do mais que consta nos autos, conclui-se pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das imputações inicialmente apuradas e, consequentemente, pela responsabilização administrativa-disciplinar dos acusados:

1) Senhor Doutor Deuel Paixão de Santana como incurso nas infrações tipificadas nos art. 219, inciso VIII (descumprimento do dever) e art. 220. 2. incisos XII e XVI (proibições de segundo grau), ambos da Lei Compl. Est. 407/2010, razão pela qual, com fulcro no art. 227 da mesma norma,
opina-se pela aplicação de pena administrativa de dez (10) dias de suspensão
.”
(
g.n)

Submetido o Relatório do Conclusivo para a apreciação do Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil, este entendeu que a autoridade processante obedeceu ao rito correlato ao procedimento em questão e concluiu que as penalidades sugeridas foram acertadas (id. 126869696 – pp. 18/19).

Inconformado,
DEUEL
interpôs recurso hierárquico disciplinar para o Conselho Superior da Polícia
Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso que, por maioria, decidiu pela manutenção da penalidade imposta (id. 126869731 - p. 31 a 126869732 – p. 5).

Já em 03/11/2016,
DEUEL
formulou pedido administrativo pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva culminada no Processo Administrativo Disciplinar n.º 002/2014/CGPJC/MT, ao argumento de que “
a pena aplicada no processo administrativo disciplinar extrapolou e muito os 02 (dois) anos permitidos pelo artigo 237, III, da LC 407/2010, para aplicação da pena, visto que portaria nº 176/2014/CGPJC/MT fora autuado em 12 de maio de 2014, ou seja, encontra em tramite há mais de 02 (dois) anos, portanto tendo sido alcançado pela prescrição”
(id. 126869801 – pp. 4/7).

Em concisa decisão, o Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (id. 126869801 – pp. 8/9), limitando-se a aduzir:

“(...) não é aplicável o prazo prescricional do artigo 237, inciso III da LC 407/2010 eis que o mesmo dispositivo é complementado pelo parágrafo 2º onde a aduz que ‘nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal’.

Conforme se depreende na ata de julgamento do Conselho Superior de Polícia acostada às fls. 706 a 710 dos autos, a conduta do recorrente não se ateve a simples resvalo administrativo, e sim à prática de ilícito administrativo consubstanciada em crime; isso ficou demonstrado com clareza vítrea conforme se depreende do voto do relator e que consta nas páginas 707/8, onde consta que
a conduta foi reprimida com base nos crimes de peculato, prevaricação e falsidade ideológica
.

Diante disso e pela expressa exceção apontada no dispositivo citado, descabe a alegação de prescrição vez que a mesma só será alcançada quando atingir o advento da prescrição penal, que no ainda não ocorreu.”
(
g.n)

Entretanto, sopesando detidamente o arcabouço probatório, notadamente o Relatório do Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar n.º 002/2014/CGPJC/MT (id. 126869695 – p. 2 a 126869696 – p. 16), resta nítido que
as condutas do Apelante foram classificadas como atípicas
, ou seja,
não se classificam como crime
, pois, além de outros aspectos, não têm previsão legal, nem a lei comina pena ou punição, pelo menos na esfera criminal.

A despeito disso, ante as irregularidades apuradas, o Apelante foi considerado incurso nas infrações tipificadas pelo art. 219, inc. VII (descumprimento do dever) e art. 220, incs. XII e XVI (proibição de segundo grau), ambos do Estatuto da Polícia Judiciária Civil (Lei Complementar n.º 407/2010),
sendo-lhe imposta a penalidade administrativa de 10 (dez) dias de suspensão
.

Assim sendo,
tenho que no caso em exame, é de dois anos o prazo prescricional que regula a matéria
, haja vista se amoldarem as irregularidades averiguadas à previsão estampada no
art. 237, inc. III, da Lei Complementar n.º 407/2010
e que em nada se relacionam com o prescrito no art. 237, § 2º da referida Lei. A conferir:

“
Art. 237. Extingue-se a punibilidade pela prescrição
:

I - da falta sujeita à pena de advertência, em 01 (um) ano;

II - da falta sujeita à pena de repreensão, em 18 (dezoito) meses;

III - da multa ou suspensão em 02 (dois) anos
;

IV - da falta sujeita à pena de demissão, em 05 (cinco) anos.

§ 1º
O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe-se

pela
abertura de Sindicância, ou
instauração de Processo Administrativo Disciplinar
, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.

§ 2º Nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal
.”

(
g.n)

Após tudo o que foi exposto, nota-se que o Processo Administrativo Disciplinar n.º 002/2014/CGPJC/MT, sob a condução de comissão disciplinar seguiu, formalmente, os tramites normativos e procedimentais corporificados na Lei Complementar n.º 407/2010.

No tocante ao seu desfecho, consubstanciado pelo indeferimento do pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva proferido pelo Corregedor-Geral da corporação, cumpre-me concluir, entretanto, que tal ato decisório encontra-se quinado de vício passível de controle judicial.

A motivação, dever imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentada no ato administrativo, como debatido na preliminar de
“inadequação da via eleita – dilação probatória”
e solidamente entendida pelo STJ e STF, vincula a decisão e os seus parâmetros de legalidade, sobretudo do devido processo legal.

Em relação a esse aspecto, digno de nota o ato decisório emitido pelo Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso que, em sua motivação/fundamentação, afastou a prescrição da pretensão punitiva por entender, ao contrário do atestado no Relatório do Conclusivo, que estavam presentes provas da prática, pelo Apelante, dos crimes de peculato, prevaricação e falsidade ideológica e que, assim, seria a hipótese de incidência do prazo prescricional do art. 237, § 2º, da Lei Complementar n.º 407/2010.

Destarte, alicerçando-se na teoria dos motivos determinantes, vislumbra-se que o indeferimento do pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva exibe vício neste ponto, porque:

-
a um
: o pretexto elencado, qual seja, que “a conduta do recorrente não se ateve a simples resvalo administrativo, e sim à prática de ilícito administrativo consubstanciada em crime; isso ficou demonstrado com clareza vítrea”, quando, em verdade, não restou devidamente evidenciado no Relatório do Conclusivo lavrado pela autoridade processante (id. 126869695 – p. 2 a 126869696 - p. 16), a contrariar, inclusive, a própria decisão do Corregedor-Geral que outrora avalizou o mencionado relatório e a penalidade por ele sugerida.

-
a dois
: o lastro probatório do Processo Administrativo Disciplinar n.º 002/2014/CGPJC/MT teve por desfecho o posicionamento de atipicidade das condutas do Apelante, ou seja, de que não houve crime. Contudo, ante as irregularidades apuradas, entendeu-se pela aplicação da penalidade de suspensão, por 10 (dez) dias.

-
a três
: ao alegar que “a conduta foi reprimida com base nos crimes de peculato, prevaricação e falsidade ideológica”, a autoridade administrativa deixa subentendido que o Apelante já foi processado e condenado judicialmente pelos mesmos fatos aos agora imputados administrativamente, porém essa argumentação fere o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF), já que não há prova de qualquer condenação criminal.

Nessa conjuntura, resta patente a nulidade do aludido ato decisório, pois, sob a égide da discricionariedade, o ato vai de encontro a princípios constitucionais, fragilizando a legalidade e legitimidade da decisão, pois se funda em premissas desguarnecidas de lastro probatório, sequer havendo indício de condenação criminal pelos mesmos fatos, contrariando, por conseguinte, a presunção de inocência do cidadão.

Ocorre que,
apesar de instaurado em 21/05/2014
(id. 126869698 – pp. 17/47), a lavratura da
Portaria Punitiva ocorreu tão-somente em 26/10/2016
(id. 126869803 - p. 2), quando já decorridos
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses
do marco inicial para a fluência do prazo prescricional, conforme estabelecido no art. 237, §1º, da Lei Complementar n.º 407/2010:

“
Art. 237.
Extingue-se a punibilidade pela prescrição:

(...)

§ 1º O prazo de prescrição inicia-se no dia do
fato e interrompe-se pela abertura de Sindicância, ou
instauração de Processo Administrativo Disciplinar
, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.”

(
g.n)

Como se intui,
muito além do prazo prescricional relativo à penalidade de suspensão estipulado no art. 237, inc. III, da Lei Complementar n.º 407/2010,
a qual

sequer ainda foi efetivamente aplicada
; pelo que resta patente a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, na medida em que o não reconhecimento da prescrição se apresenta como ilegal e fere a direito líquido e certo do impetrante, ora apelante,
em flagrante ultraje ao princípio da legalidade.

Caso análogo foi decidido pela Superior Corte, ao fundar a prescrição de acordo com a previsão legal, e não pela conclusão do procedimento:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO AO SERVIDOR DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR 45 DIAS. PRAZO PRESCRICIONAL
INTERROMPIDO PELA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA DE CARÁTER PUNITIVO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR CONFIGURADA
. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. O termo inicial da prescrição para apuração disciplinar é contado da data do conhecimento do fato pela autoridade administrativa (Art. 142, § 1o. da Lei 8.112/90).
A prescrição é interrompida com a instauração do referido procedimento
(art. 142, § 3o. da Lei 8.112/90), não sendo definitiva, visto que após o prazo de 140 dias - prazo máximo para conclusão e julgamento (art. 152 c/c art. 167 da Lei 8.112/90) - o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro. Precedentes:
AgRg no MS 13.977/DF, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 2.10.2015; MS 12.153/DF, Rel. Min. ERICSON MARANHO
, DJe 8.9.2015. (...). 8. Assim, no caso concreto, a prescrição começou a correr com o conhecimento dos fatos pela Administração, dado em 2.8.2007, sendo interrompida pela instauração da Sindicância de caráter punitivo em 25.9.2007. Considerando que o julgamento da Sindicância ocorreu tão só em 22.7.2008, o recomeço da contagem do prazo prescricional interrompido se deu antes, com o escoamento do prazo legal para a conclusão do procedimento - máximo de 140 dias. 9.
Tendo em vista que a penalidade ao final imputada ao Servidor foi a suspensão, cuja aplicação se encontra na legislação - prazo prescricional de 2 anos -, conclui-se, em forma simplificada de cálculo, que a Administração tinha 2 anos e 140 dias a partir de 25.9.2007 para aplicar a penalidade, prazo extrapolado, já que a Portaria punitiva foi exarada somente em 31.3.2010 e publicada em 1o.4.2010, operando-se assim a prescrição
. 10. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.”
(STJ. AgRg no MS 15.280/DF. Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção. DJe 19/12/2018)

(g.n)

Diante desse cenário, após tudo o que foi exposto, impende concluir que a sentença recorrida merece reforma, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da penalidade de suspensão, imposta no Processo Administrativo Disciplinar n.º 002/2014

/CGPJC/MT, alicerçado no art. 237, inc. III, da Lei Complementar n. 407/2010.

Com essas considerações, em dissonância com o
Parquet
,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto para reformar a sentença de recorrida e
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada para reconhecer materializada a
prescrição da pretensão punitiva

e declarar extinta a penalidade de 10 (dez) dias de suspensão cominada no Processo Administrativo Disciplinar n.º 002/2014

/CGPJC/MT, o que faço com arrimo no art. 237, inc. III, da Lei Complementar n.º 407/2010.

Sem condenação em honorários
, consoante o disposto no art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e no Enunciado Sumular n.º 512/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023